Tribunal: STF
Processo: AR 2903
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação rescisória, fundada no inciso VIII do art. 966 do CPC/2015, em que se pretende a desconstituição do “ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO EM AÇÃO RESCISÓRIA DE N.º 2836 que visava a rescisão do julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança de competência originária do Superior Tribunal de Justiça, que teve como autoridade coatora, Sua Excelência, o Ministro do Estado de Justiça”.



    Os autores requerem “a concessão de antecipação dos efeitos da tutela com o restabelecimento imediato da aposentadoria do Autor e da pensão por morte da Autora, nos termos do disposto no Artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil”.



    Buscam “a procedência da demanda para declarar rescindido o acórdão proferido na Ação Rescisória de n.º 2836 a fim de rescindir a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, com a consequente concessão da ordem para anular o ato do Ministro da Justiça que cassou a aposentadoria do Autor e do marido da Autora, restabelecendo-a, nos termos do artigo 968, I do Código de Processo Civil, bem como o reembolso por todos os proventos que deixou de receber, a serem apurados em liquidação de sentença”.



    É o relatório.



    O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”. 



    Essa é exatamente a hipótese dos autos. Vejamos.



    Os autores propuseram, em 15/12/2021, a presente ação Rescisória na qual visam desconstituir acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória 2.836, de Relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA.



    Ocorre que, no mesmo dia, dia 15/12/2021, os autores também interpuseram a AR 2.902, na qual visam desconstituir exatamente o mesmo acórdão, conforme se pode ver do seguinte trecho da petição inicial lá apresentada: 



    “a procedência da demanda para declarar rescindido o acórdão proferido na Ação Rescisória de n.º 2836.”



    Deste cenário se infere a tramitação simultânea de duas ações com total identidade de partes (Aurenio dos Santos e Outra X Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública), causa de pedir (desconsideração de fato existente nos autos), e objeto (rescisão do acórdão proferido nos autos da AR 2.836, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA). Assim, a rigor, resta caracterizada a litispendência, o que autoriza a extinção da demanda nos termos do artigo 337, § 3º, c/c 485, V, do CPC.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO RESOLVIDA A AÇÃO sem julgamento de mérito. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se nova remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente